Tribunal: STF
Processo: RHC 61124
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-16
Data de publicação: 1983-08-16

Ementa:
-HABEAS CORPUS. OMISSAO DO ACÓRDÃO. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE
COATORA (DEFICIÊNCIA). COPIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (FALTA). -A
FALTA DA COPIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NECESSARIA A APRECIAÇÃO DO
FUNDAMENTO E ALCANCE DA NULIDADE APONTADA NA IMPETRAÇÃO, IMPLICA NA
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO, PARA QUE OUTRO SEJA PROFERIDO APÓS
SANADA A OMISSAO. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO, EM PARTE.